Tribunal: TJDFT
Processo: 0745186-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0745186-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ELZA LOPES DA COSTA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Aguarde-se o envio de requisição retificadora, conforme indicado pelo juízo da execução (IDs 23934375/23934376). Após, retornem os autos conclusos para análise da superpreferência à credora ELZA LOPES DA COSTA e dos embargos de declaração ID 25588227. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios